Tribunal: TJPA
Processo: 0852442-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852442-10.2023.8.14.0301

APELANTE: PROLIFES EPI'S LTDA

APELADO: MAAR NAVEGACAO E TERMINAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0852442-10.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA

ADVOGADOS:

CAMYLLACUNHA FERREIRA – OAB/PA 25.550, LIA VIDIGAL MAIA – OAB/PA 20.483, OMAR CONDE ALEXO MARTINS – OAB/PA 18.980 E MÁRCIO PINTO MARTINS TUMA – OAB/PA 12.422

APELADO:

PROLIFE EPI’S LTDA

ADVOGADO:

KAYDIONE MARQUES DA SILVA – OAB/PA 35.436-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. O CONJUNTO FÁTICO ENVOLVENDO NOTAS FISCAIS EMITIDAS, IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA QUE NÃO DESCONSTITUDO PELA ALEGAÇAÃO DE FRAUDE INTERNA ADUZ A PERMANÊNCIA DO TEXTO OBJURGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS LTDA contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa, que julgou procedente a Ação Monitória movida por PROLIFE EPI’S LTDA, condenando a apelante ao pagamento de R$ 15.664,21, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de constituir de pleno direito o título executivo judicial. A apelante alega ausência de comprovação da compra, fraudes internas e questiona o início da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos que comprovem a alegada fraude interna e ausência de reconhecimento da compra; (ii) determinar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade de provar a alegada fraude interna e a ausência de recebimento da mercadoria recai sobre a apelante, conforme o artigo 373, I do CPC, sendo que a mesma não apresentou prova suficiente que infirmasse as notas fiscais e autorizações de compra emitidas.

4.

As notas fiscais apresentadas, associadas às respectivas autorizações de compra, comprovam a relação contratual e o recebimento das mercadorias, afastando a alegação de desconhecimento da negociação.

5.

O argumento de fraude interna não afeta o direito de PROLIFE EPI’S LTDA ao recebimento, sendo responsabilidade da apelante auditar e investigar tais irregularidades internamente.

6.

Quanto à correção monetária, conforme entendimento consolidado do STJ, esta deve incidir a partir do vencimento da obrigação, o que foi corretamente aplicado pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade de provar fraudes internas ou ausência de recebimento da mercadoria é da parte que alega, nos termos do art. 373, I do CPC.

2.

A correção monetária e os juros de mora em ação monitória incidem a partir do vencimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 702, § 8º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0006210-90.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12/07/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0852442-10.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA

ADVOGADOS:

CAMYLLACUNHA FERREIRA – OAB/PA 25.550, LIA VIDIGAL MAIA – OAB/PA 20.483, OMAR CONDE ALEXO MARTINS – OAB/PA 18.980 E MÁRCIO PINTO MARTINS TUMA – OAB/PA 12.422

APELADO:

PROLIFE EPI’S LTDA

ADVOGADO:

KAYDIONE MARQUES DA SILVA – OAB/PA 35.436-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que

julgou procedente a pretensão monitória, condenando “
o réu a pagar o montante de R$15.664,21 (quinze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), acrescido de correção monetária pela IGPM e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processo prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC no que for cabível, nos termos do art. 702, parágrafo oitavo do NCPC, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
( PJe ID 21473410,páginas 1-11)

As razões recursais estão assentadas nos seguintes argumentos, a saber:

- não reconhecimento da compra dada a ausência de pedido e de registro interno quanto ao recebimento da mercadoria;

-Apelante vítima de fraudes internas

que implicaram em furto de materiais e dívidas contraídas irregularmente em seu nome;

-pagamento da parcela que não induz ao reconhecimento da cobrança e

-correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID

21473411, páginas 1-9)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID

21473418,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0852442-10.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA

ADVOGADOS:

CAMYLLA CUNHA FERREIRA – OAB/PA 25.550, LIA VIDIGAL MAIA – OAB/PA 20.483, OMAR CONDE ALEXO MARTINS – OAB/PA 18.980 E MÁRCIO PINTO MARTINS TUMA – OAB/PA 12.422

APELADO:

PROLIFES EPI’S LTDA

ADVOGADO:

KAYDIONE MARQUES DA SILVA – OAB/PA 35.436-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínseco de admissibilidade.

Inicio destacando termos do artigo 373, I do CPC que exigia

de
MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA

a prova

inequívoca do cenário fático exposto, cujo defeito ou falha

vai ensejar a mantença da sentença objurgada.

Sigamos então às premissas eleitas.

Premissa 01: Do não reconhecimento da compra – existência de fraudes internas

As notas fiscais sob enfoque estão dessa forma delineadas:

Primeira Nota: NF-e 7752- série 001

- destinatário:
MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA
;

-emissor:

PROLIFES EPI’S LTDA;

-
recebedor:
Marcus Vinícius Miranda – CPF/MF 042.802.850-76;

-
data do recebimento
: 14/11/2022 e

-
valor da mercadoria
: R$ 8.814,10

Primeira Nota: NF-e 7814 - série 001

- destinatário:
MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA
;

-emissor:

PROLIFES EPI’S LTDA;

-
recebedor:
Keisson Oliveira(sem indicação de CPF/MF);

-
data do recebimento
: 07/12/2022 e

-
valor da mercadoria
: R$ 13.700,22

O argumento quanto ao não reconhecimento da compra afunda quando as ACMS – Autorização de Compra de Materiais/Serviço n.s 0001/2022 e 418/2022 estão associadas às notas fiscais acima delineadas, não havendo falar em desconhecimento da negociação.

E, o levante quanto a fraudes internas não atinge o direito de
PROLIFES EPI’S LTDA
em receber o valor contido nas notas fiscais dado ser de responsabilidade única de
MAAR NAVEGAÇÕES TERMINAIS

LTDA
efetivar auditoria e investigação interna à finalidade proposta.

Portanto, o conjunto formado mediante as duas notas fiscais emitidas, prova do recebimento, autorizações de compra e ausência de prova de fraude interna a impactar a alteração do julgado

aduz a certeza e permanência da sentença objurgada.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL
ACOMPANHADO DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

No caso dos Autos, a Autora Instruiu a Ação Monitória com contrato de empreitada acompanhada de recibos de entrega de mercadoria (ID 2139838 - Pág. 12 e ID 2139838 - Pág. 15-28).

II.

Muito embora o embargante, ora Apelante, não reconheça como sua a assinatura posta nos recibos de entrega das mercadorias, não produziu nenhuma prova em embasasse suas alegações. Portanto, não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no sentido de que não recebeu as mercadorias, vinculadas no Contrato de Empreitada 697/09/22.209 (ID 2139837 - Pág. 18).

III.

Do contrário, o Requerente/Apelado juntou instrumento de empreitada, cujo objeto contrato, se trata do mesmo descrito nos recibos de entra, qual seja, ATERRO ARENOSO.

IV.

Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006210-90.2011.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/07/2022).O destaque é meu.

Premissa rejeitada,portanto.

Premissa 2:

Correção monetária a partir do vencimento da obrigação

Inicio destacando posição do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.098.513/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Perceba que os juros de mora e correção monetária dar-se-á a partir do vencimento da obrigação cujo raciocínio jurídico esposada aduz a mantença da sentença objurgada a não dispensar maiores digressões.

Ante o exposto, meu posicionamento e para conhecer e negar provimento

ao Recurso de

Apelação Cível, mantendo-se a sentença objurgada irretocável segundo disposição de seus fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARAGORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024